Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-31.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão dos autores de alcançar a outorga da escritura definitiva de imóvel e o registro de seu desmembramento. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Cadeia negocial que, a despeito de não registrada, restou efetivamente comprovada. Obrigações assumidas devidamente cumpridas. Inclusão de todos os cedentes e cessionários no polo passivo da ação.

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão dos autores de alcançar a outorga da escritura definitiva de imóvel e o registro de seu desmembramento. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cabimento. Cadeia negocial que, a despeito de não registrada, restou efetivamente comprovada. Obrigações assumidas devidamente cumpridas. Inclusão de todos os cedentes e cessionários no polo passivo da ação. Ausência de oposição. Inviabilidade de regularização da propriedade apta a ser superada pelo manejo da ação adjudicatória. Inteligência da Súmula 239, do STJ. Desmembramento do lote já autorizado pelo ente municipal. Procedência da ação que se impõe. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.